Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a anuência da substituída NILDA RIBEIRO BARBOSA à transação noticiada no ID: 9706244, o Distrito Federal foi intimado (ID: 11556231 e 19931572) para se manifestar sobre a referida adesão (ID: 9706426). No ID: 12679983, o Distrito Federal informa que não se opõe à adesão e desiste quanto à peticionante dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos (PJE REE 0012996-20.2007.07.0000). Promova o Distrito Federal a juntada aos presentes autos da decisão homologatória de desistência parcial dos recursos que interpôs nos embargos à execução. Outrossim, especifique o ente Distrital quais recursos, nestes autos, a que se refere o pedido de desistência parcial formulado no ID: 12679983. I. Brasília, 20 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador